Tribunal: TJDFT
Processo: 0723956-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723956-61.2025.8.07.0000 APELAÇÃO CÍVEL (198) AUTOR: YOKO CLEA HIGUCHI REU: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL, distribuída diretamente no PJe do 2o Grau de Jurisdição por YOKO CLEA HIGUCHI, pela qual busca reformar a sentença proferida em seu desfavor pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada pela apelante em desfavor do BANCO BRADESCO, que indeferira a petição inicial. Na origem, a autora narra que o réu resiste ao cumprimento da baixa de hipoteca necessária à obtenção da escritura definitiva de seu imóvel. Aduz que a resistência injustificada estaria lhe sendo prejudicial e inclusive causando danos morais. Apresenta, conjuntamente, fundamentação associada à inexistência de baixa de seu nome em relação à gravame decorrente de suposta dívida de veículo automotivo alienado com cláusula de garantia fiduciária. Em sede de decisão proferida sob o ID. 228567652, fora determinada a emenda à inicial, tendo em vista que a mencionada hipoteca fora firmada por terceiros estranhos à lide – Hamilton Peixoto Teixeira e Fátima Pacheco Mariano Teixeira. Conjuntamente, o Juízo determinou esclarecimentos quanto à fundamentação decorrente do contrato de alienação fiduciária, que está, ao menos em sede de cognição sumária, desconectada com a causa de pedir. A emenda fora parcialmente atendida (ID. 231914960). Sobreveio a r. sentença que indeferira a petição inicial e resolvera o processo com fulcro no artigo 485, I, do CPC. Em suas razões recursais (ID. 72904888), a apelante alega que o descumprimento da emenda no prazo estabelecido fora justificado, uma vez que além de passar por dificuldades financeiras, a documentação exigida pelo Juízo não era de fácil localização. Suscita violação dos princípios da cooperação, da primazia da análise do mérito e assevera que houve cerceamento de defesa. O preparo não fora recolhido. É o relatório. Decido. No presente caso, verifica-se que a parte recorrente distribuiu equivocadamente recurso de apelação cível diretamente no PJe de 2o grau, em clarividente inobservância à sistemática legal. O equívoco já fora, inclusive, reconhecido pela certidão de ID. 72911745, lavrada pelo NURANP no tratamento dos recursos distribuídos originariamente ao segundo grau. A teor do que dispõe o Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve ser interposto, em regra, nos próprios autos da ação originária, e perante o juízo que proferiu a sentença recorrida, nos termos do art. 1.009 c/c 1.010, ambos do CPC. A sistemática recursal imposta pelo legislador almeja assegurar o duplo grau de jurisdição com respeito à cadeia procedimental e aos atos de admissibilidade que competem ao juízo a quo, tais como verificação dos prazos de trânsito em julgado eventualmente já certificados pela secretaria do primeiro grau, consolidação do contraditório e do devido processo legal, nos termos do artigo 1.010 do CPC. A interposição direta da apelação no segundo grau de jurisdição viola a estrutura procedimental recursal, e não encontra amparo normativo. Acrescente-se que não é o caso de confundir-se a referida peça recursal com eventual pedido de atribuição de efeito suspensivo por ajuizamento de PET CÍVEL diretamente ao Tribunal. Assim sucede, pois, primeiramente, as razões recursais ora apresentadas são idênticas àquelas já deduzidas no recurso de apelação cível interposto, na mesma data, mas nos autos de origem, sob o ID 239589877. Alinhadas as considerações supra, há de se destacar que, em casos como o presente, em que é inequívoca a interposição de apelações idênticas, por impositiva aplicação do princípio da singularidade, e até mesmo pela preclusão consumativa, é regra inadmitir o recurso interposto em segundo lugar, vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO INTERNO EMAPELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSOS CONEXOS. SENTENÇA UNA. INTERPOSIÇÃO CUMULATIVA DE DUAS APELAÇÕES IDÊNTICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE. APELAÇÃO PROTOCOLIZADA POR ÚLTIMO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal e em razão da ocorrência da preclusão consumativa, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão. Assim, o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele protocolizado por último. 2. A Apelante interpôs dois apelos em face da sentença única que decidiu a ação de execução e os embargos à execução opostos. O primeiro, nos autos n. 0700218-21.2019.8.07.0011, foi interposto em 12/09/2019. O segundo, no processo n. 0000822-96.2014.8.07.0011, ora em exame, foi interposto no dia 21/10/2019. Cumpre destacar que o acordão que resolveu a APC dos embargos à execução inclusive já transitou em julgado em 4/02/2020. 3. Em se tratando de sentença una, que a um só tempo julgou a ação de embargos à execução e a ação de execução, a parte irresignada pode interpor apenas um recurso. 4. É imperiosa a conclusão de que a apelação interposta pela Agravante é inadmissível, por se tratar de recurso protocolizado por último. Estando configurada a preclusão consumativa, razão pela qual tal apelo não deve ser conhecido. 5. Agravo interno conhecido e não conhecido. (Acórdão 1410028, 0000822-96.2014.8.07.0011, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2022, publicado no DJe: 04/04/2022.) Esse é exatamente o caso dos autos. Para além dos vícios formais já identificados, a apelação cível distribuída originariamente ao Tribunal é posterior (16/06/2025, 10h37min) àquela distribuída no Juízo originário (16/06/2025, 10h9min). Nesse sentido, deverá ser considerada interposta a apelação constante do ID. de origem n. 239589877 – ProcComCiv 0705837-31.2025.8.07.0007. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 18 de junho de 2025 às 11:13:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora